Tribunal: TJMT
Processo: 1037349-03.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037349-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAVIO CARMONA DE LIMA - CPF: 293.105.978-10 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 689.642.421-49 (EMBARGANTE), RYAN HEBERT CELESTINO BARBOSA - CPF: 061.950.171-59 (EMBARGADO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, alegando omissão quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do devedor.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: definir se há omissão no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo a alegada omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios do julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônio Cesar Barbosa de Oliveira, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão ao deixar de considerar que o entendimento dado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação dada quanto à aplicabilidade e extensão da impenhorabilidade consubstanciada no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, não comporta o seu afastamento por conta do uso da conta poupança como se corrente fosse (se o caso), além de que os valores abaixo de 40 salários mínimos, incondicionalmente, são tidos como impenhoráveis, cabendo à parte adversa (e não ao devedor ou ao juízo de direito) comprovar exatamente o contrário. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados no tocante à impenhorabilidade dos valores em questão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Ryan Hebert Celestino Barbos, que visa a cobrança de alimentos fixados na sentença proferida nos autos do processo nº 1004809-58.2022.8.11.0003.

Diante do não pagamento do debito pelo executado, foi deferida a penhora online de ativos financeiros, sendo localizado e bloqueado o valor total de R$ 4.463,30, das contas bancarias de titularidade de Antônio Cesar Barbosa de Oliveira.

A parte devedora, ora agravante, impugnou à penhora, aduzindo que os valores bloqueados correspondem à verba impenhorável, em especial, valores de auxílio maternidade recebidos por sua esposa, Elaine Cristina Gomes; que parte dos valores constritos possuem natureza de poupança, o que, segundo o artigo 833, X, do CPC, ensejaria a impenhorabilidade; e que há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, requerendo a revisão do montante devido e o desbloqueio imediato dos valores penhorados.

A Magistrada de origem, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: “1. Mantenho a penhora dos valores bloqueados; 2. Ressalto que as alegações de excesso de execução não são passíveis de análise em sede de impugnação à penhora, eis que houve o decurso do prazo de impugnação ao cumprimento provisório, momento adequado para tais discussões; 3. Determino a expedição de alvará para transferência dos valores penhorados em favor do exequente, Ryan Hebert Celestino Barbosa, no montante penhorado, conforme dados bancários já informados nos autos, após o decurso do prazo recursal”. (id. 178941144 – autos de origem)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando a impenhorabilidade do numerário constrito nas contas bancárias de sua titularidade, por se tratar de pequena reserva financeira (poupança) e serem decorrentes de auxílio maternidade de sua esposa.

Menciona, ainda, que foi proposta a demanda com o objetivo de cancelar o registro de paternidade (autos n. 1008338-90.2019.8.11.0003), na qual foi determinada a realização de exame genético e o agravado não compareceu; que os alimentos não são devidos, haja vista o exequente se tratar de maior de idade que não está cursando ensino superior ou técnico.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da decisão e liberação do montante bloqueado.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, em que pese, em regra, as verbas de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estejam resguardadas pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, IV e X, do CPC, a referida regra é mitigada quando não comprovada tais finalidades, e quando o crédito exequendo possuir natureza alimentar, como é o caso dos autos, situação que afasta a proteção conferida pelo artigo 833, X, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...).”.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou a magistrada a quo, verbis:

“(...)O executado alega, entre outros fundamentos, que os valores penhorados seriam impenhoráveis por serem oriundos de poupança e, portanto, protegidos pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante esclarecer que a penhora, no caso concreto, foi realizada sobre contas bancárias de titularidade do executado, especificamente junto à Caixa Econômica Federal e ao Nubank.

O executado, todavia, não comprovou cabalmente que tais valores estão depositados em caderneta de poupança.

O artigo 833, X, do CPC dispõe que é impenhorável: “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.”

Contudo, para que seja reconhecida tal impenhorabilidade, o executado deve demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados estão efetivamente depositados em conta poupança e que não excedem o limite legalmente protegido.

Não basta a simples alegação, devendo ser apresentada documentação bancária que ateste a natureza da conta e dos valores ali depositados.

No caso concreto, os extratos bancários juntados pelo executado não evidenciam que as contas atingidas sejam, de fato, cadernetas de poupança.

Além disso, mesmo que se tratasse de poupança, é importante lembrar que o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que afasta a proteção conferida pelo artigo 833, X, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal, que assim dispõe:

“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...).”

Portanto, a natureza alimentar do crédito em questão legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

Trata-se de medida excepcional e justificada pela urgência e prioridade que a obrigação alimentar exige, especialmente quando o exequente comprova que o alimentante deixou de cumprir reiteradamente com suas obrigações, como ocorre no caso dos autos. (...)

No tocante à alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos do auxílio maternidade recebido pela esposa do executado, tal argumento também não merece acolhimento.

Conforme documentação juntada, o depósito do auxílio maternidade ocorreu em conta de titularidade de Elaine Cristina Gomes, junto ao Banco Itaú.

Não há qualquer prova nos autos de que tais valores foram transferidos para as contas do executado atingidas pela penhora.

Assim, a alegação do executado carece de lastro probatório mínimo, sendo incapaz de afastar a penhora realizada.

Ressalta-se, ainda, que a impugnação à penhora é via inadequada para a análise de questões relacionadas ao excesso de execução, conforme previsto no artigo 525 do CPC.

Questões dessa natureza devem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, procedimento específico para a análise de excesso de valores executados.

Por essa razão, as alegações relativas ao excesso de execução são incabíveis neste momento processual, eis que intempestivo.

Por fim, verifica-se que o executado deixou de cumprir integralmente com sua obrigação alimentar desde a fixação dos alimentos provisórios, demonstrando comportamento procrastinatório e resistência injustificada em cumprir com suas responsabilidades.

Diante desse cenário, a penhora realizada constitui medida necessária e adequada para garantir a subsistência do alimentando, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado (...).” (id. 178941144 – autos de origem- negritei e grifei).

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade.”
(id.
274172864)
.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025